Tribunal: TJSP
Processo: 2033674-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. Insurgência da requerente (agravante) contra decisão que rejeitou sua arguição de prescrição trienal sobre a pretensão da requerida (agravada) de cobrar a dívida que acarretou a negativação do nome daquela junto ao

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. Insurgência da requerente (agravante) contra decisão que rejeitou sua arguição de prescrição trienal sobre a pretensão da requerida (agravada) de cobrar a dívida que acarretou a negativação do nome daquela junto ao Serasa. Conquanto paire controvérsia acerca da natureza jurídica do contrato firmado entre a agravante e a agravada (comodato de bem móvel ou locação de equipamento) e ainda que o ajuste tenha sido verbal, o fato é que a relação jurídica que embasa a ação e/ou a reconvenção advém de um contrato entabulado entre as partes, portanto, a prescrição incidente é a quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Prescrição não consumada no caso vertente. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.